Tribunal: TJBA
Processo: 0004865-18.2010.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004865-18.2010.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO COSTA FERNANDES REBOUCAS

Advogado(s)
:
DOMINGOS JOSE BRITTO CORREIA DE MELO, LUISA D ALMEIDA PRATES

APELADO: VIACAO ITAPETINGA LTDA.

Advogado(s)
:
NIVEA MARIA PONTES, MARIAH FAGUNDES ROSA DE FARIAS, CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS, MARJORIE MONTEIRO, ANA CLARA VIANA NOGUEIRA, JOAQUIM ELOY ROSA BASTOS

III L

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A parte apelante observou estritamente o prazo recursal legal, considerando a suspensão processual determinada pelas autoridades durante a pandemia da Covid-19, razão pela qual imperativa é a rejeição da preambular de intempestividade recursal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – A teor das normas insertas nos artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo, contudo, exige-se a demonstração inquestionável da conduta, do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade.

III – Evidenciado que os elementos probatórios, em especial o boletim de ocorrência, o ofício do órgão de trânsito e a prova testemunhal, atestam que o acidente ocorreu por culpa do Autor, resta inexistente a responsabilidade civil da parte requerida, sendo impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação nº
0004865-18.2010.8.05.0126
, em que figuram como
Apelante
TIAGO COSTA FERNANDES REBOUCAS e
Apelada
VIACAO ITAPETINGA LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA